Tribunal: TJDFT
Processo: 0704273-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704273-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: T. F. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: TALITA ROSA FERNANDES LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover nos presentes autos, pois razão do não conhecimento do Agravo de Instrumento (decisão Id. 17254343), o Agravo Interno restou prejudicado. Dê-se baixa nos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora